Tribunal: TJDFT
Processo: 0737468-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
2.Pedido formulado para anulação da sentença e prosseguimento da ação, com repactuação compulsória das dívidas contraídas junto a instituições financeiras.
3. Autor não compareceu à audiência de conciliação e contratou empréstimos pouco antes do ajuizamento da ação, indicando má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de repactuação judicial das dívidas contraídas pelo recorrente, à luz da Lei no 14.181/2021, considerando o comprometimento de sua renda e a alegada violação ao mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.Os empréstimos consignados foram contratados com entidade de previdência privada fechada, regida por normas próprias, não sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a possibilidade de repactuação judicial.
2.O recorrente não impugnou especificamente a decisão que afastou a repactuação com a instituição previdenciária, inviabilizando o conhecimento do recurso nesse ponto.
3.Os contratos com o banco comercial foram firmados com autorização para débito em conta corrente, respeitando os limites legais de comprometimento de renda.
4. A jurisprudência admite limitação de descontos bancários quando comprometem o mínimo existencial, mas no caso concreto, os rendimentos líquidos do recorrente superam em muito o limite mínimo estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022.
5.Os contratos foram celebrados às vésperas do ajuizamento da ação, o que indica ausência de boa-fé e impede a repactuação, conforme art. 104-A, §1o, do CDC.
6.O recorrente não apresentou proposta de plano de pagamento e não compareceu à audiência de conciliação, evidenciando ausência de intenção de saldar as dívidas.
7. A suspensão dos descontos em conta corrente pode ser obtida diretamente junto à instituição financeira, mediante revogação da autorização, conforme entendimento do STJ no Tema 1.085.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A repactuação judicial de dívidas por superendividamento não se aplica a contratos firmados com entidades de previdência privada fechada.
2. A ausência de boa-fé e o não comparecimento à audiência de conciliação impedem a repactuação compulsória.
3. A limitação de descontos bancários exige demonstração concreta de violação ao mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 104-A, §1o, do CDC
Art. 3o, do Decreto no 11.150/2022
Art. 85, §11, do CPC
Art. 98, §3o, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1967284, 0738835-10.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível
Acórdão 1983732, 0700029-46.2024.8.07.0018, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível
Acórdão 1689468, 0726343-85.2021.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível